Tribunal: TJSP
Processo: 2191415-77.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos declaratórios. Contradição. Ausência de vícios a macular o julgado. Embargante que pretende a rediscussão dos temas já examinados, o que não é possível em embargos de declaração. Inexistência de contradições no acórdão. Pretensão de alcance às vias recursais extraordinárias. Embargos rejeitados.